Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727622-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADONIZEDEK ALVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. Apelações nas quais a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e o Ministério Público a revisão da pena imposta com a majoração da pena-base. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, restou caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Ostentando o réu mais de uma condenação transitada em julgado, cabível a utilização de uma delas para majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes, e de outra para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria. 4. Apelação da defesa conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, alegando a ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, pois “Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ.” (AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017